Tribunal: TJSP
Processo: 2335502-19.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado pelo Dr. Reinalds Klemps em favor de André Lucas Rodrigues de Sousa, alegando constrangimento ilegal devido à exigência de exame criminológico para a progressão de regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a adequação do habeas corpus para contestar a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado pelo Dr. Reinalds Klemps em favor de André Lucas Rodrigues de Sousa, alegando constrangimento ilegal devido à exigência de exame criminológico para a progressão de regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a adequação do habeas corpus para contestar a exigência de exame criminológico.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não é substituto de recurso específico, como o agravo em execução, que é o meio adequado para contestar decisões em execução penal.
4. A exigência de exame criminológico foi fundamentada, conforme legislação vigente, não havendo ilegalidade manifesta.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não se conhece da impetração.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não substitui recurso específico previsto na legislação. 2. O agravo em execução é o recurso apropriado para impugnar decisões em incidentes de execução penal.
Legislação Citada:
LEP, art. 112, §1o; Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência Citada:
TJSP, HC no 0038837-71.2016.8.26.0000, Rel. Des. Moreira da Silva, j. em 28.07.2016.
STJ, HC 238.422/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. em 06/12/2012.